Tribunal: CARF
Processo: 10980.919157/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.919157/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.497 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
GÁS FUTURO - SISTEMAS DE COMPRESSÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2019
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DA RFB.
INFORMAÇÕES
EQUIVOCADAS
PRESTADAS
PELA
PRÓPRIA
DECLARANTE/SOLICITANTE.
O sistema eletrônico da RFB, ao processar pedidos de ressarcimento e
declarações de compensação tem como base as informações prestadas pela
próprio solicitante/declarante em cruzamento com as informações disponíveis
em seu banco de dados. Informações prestadas erroneamente pelo
solicitante/declarante, se não retificadas, serão processadas e o sistema emitirá
um Despacho Decisório Eletrônico nelas fundamentadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Wagner Mota Momesso de Oliveira (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão da DRJ/PORTO
ALEGRE, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade intentada contra o
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório constante do retrocitado Acórdão :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.919157/2011-39
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.919157/2011-39

Inicialmente registre-se que o processo vinculado ao crédito do despacho decisório em
análise tem o número 10980.914.239/2011-97 e encontra-se a este apensado.
Trata-se da manifestação de inconformidade das fls.76 a 90, protocolizada em 18 de maio
de 2012, subscrita por procurador credenciado pelos documentos das fls. 91 a 116,
contestando o Despacho Decisório no de Rastreamento 020774733, da fl. 2, emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba. A ciência do despacho referido
ocorreu em 19 de abril de 2012.

O despacho decisório objeto da inconformidade reconheceu integralmente o crédito
demonstrado no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) no 40574.96838.280907.1.1.01-8237, em que foi
solicitado/ utilizado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao segundo trimestre de
2007, o valor de R$ 229.684,03.

No mesmo despacho decisório consta a informação da homologação integral dos
PER/DCOMPs no 16921.14273.280907.1.3.01-0503, 12534.77150.011007.1.3.01-2510,
07597.10025.011007.1.3.01-0619, da homologação parcial do PER/DCOMP no
08151.10338.311007.1.3.01-0161 e da não homologação dos PER/DCOMPs no
24542.01223.311007.1.3.01-6087 e 12543.19779.250208.1.7.01-1404. Em decorrência
da não homologação dessas compensações, restou um saldo devedor de R$ 26.958,96
(principal, multa e juros, calculados para pagamento até 30/04/2012).

O despacho decisório foi acompanhado do seguintes demonstrativos: Demonstrativo de
Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI), Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível , Demonstrativo do Crédito Reconhecido para cada PERDCOMP e
Detalhamento da Compensação, conforme fls 3 a 6.

Na manifestação de inconformidade o interessado requer a reforma do despacho
decisório, sob alegação de possuir crédito de IPI suficiente para todas as compensações
declaradas.

Informa ter incorrido em erro de preenchimento do PER/DCOMP no
16921.14273.280907.1.3.01-0503, tendo equivocado-se quanto à informação dos valores
devidos, olvidando-se de informar a multa e juros incidentes sobre os débitos ali
declarados. Que, considerando o impedimento legal para retificar ou aumentar o débito
lançado em PER/DCOMP e visando a corrigir esse erro, lançou esses acréscimos legais
no PER/DCOMP no 07597.10025.011007.1.3.01-0619.

Acrescenta que também se equivocou no cálculo dos valores declarados nesse último
PER/DCOMP, tendo calculado a multa e juros incidentes sobre o débito principal em
valores superiores aos calculados pelo próprio sistema da RFB.

Considera que esses erros, que afirma serem de natureza meramente formal, não
desnaturam a suficiência dos créditos para homologação total dos débitos declarados.

Detalha valores que afirma serem os efetivamente devidos e que deveriam ter sido
informados nos PER/DCOMPs transmitidos. Afirma que a autoridade fiscal, ao analisar
esses pedidos, indevidamente aplicou acréscimos legais sobre os débitos declarados nos
PER/DCOMPs no 16921.14273.280907.1.3.01-0503 e 07597.10025.011007.1.3.01-0619,
ensejando, assim, a insuficiência de créditos para todas as compensações declaradas.

Prossegue, detalhando cálculos que afirma serem os corretos, objetivando a retificação
dos débitos declarados nos PER/DCOMPs transmitidos. Apela para a aplicação dos
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.919157/2011-39

princípios da verdade material e da essência sobre a forma, concluindo que os créditos
registrados nesses PER/DCOMPs possuem liquidez e certeza necessárias à homologação
das compensações.

Entende que a não homologação da compensação, mesmo diante da existência de crédito
bastante para tanto, implica em violação aos princípios da Razoabilidade e da Moralidade
Administrativa.

Finaliza requerendo que seja reformado o Despacho Decisório no 020774733, para o fim
de homologar integralmente as compensações declaradas nos PER/DCOMPs no
08151.10338.311007.1.3.01-0161,
24542.01223.311007.1.3.01-6087
e
12543.19779.250208.1.7.01-1404
É o Relatório.
A DRJ/POA assim ementou seu Acórdão, ao analisar as razões de defesa :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Ainda irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, dirigido a este
CARF, onde repisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
É o que bastava relatar.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do
RICARF, portanto, deve ser aceito.
O cerne da questão é que a recorrente contesta os cálculos efetivados pelo sistema
eletrônico da RFB que processou o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de Compensação e
ele vinculada.
Ocorre que a própria recorrente admite uma série de erros no preenchimento dos
documentos eletrônicos.
Trazemos trechos do recurso voluntário que atesta tal afirmação:
Verifica-se, portanto, que os débitos de IRPJ e CSLL relativos ao período de
julho/07 correspondem a R$ 231.903,96 e R$ 111.645,57, respectivamente.
.......................................................................
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.919157/2011-39

Assim, conforme se verifica da análise da DCTF de julho/07 (Doc. 11 da manifestação de
inconformidade), inexistem débitos nos valores de R$ 22.193,20 (IRPJ) e de R$
10.684,48 (CSLL), como indevidamente foi considerado pelo sistema da RFB no
despacho decisório:

Os referidos valores (R$ 22.193,20 e R$ 10.684,48), equivocadamente considerados
pelo sistema da RFB como débitos de IRPJ e CSLL, na verdade correspondem aos
acréscimos legais (multa e juros) lançados pela Recorrente em separado como débitos
passíveis de compensação, em razão do cometimento de equívocos formais no
preenchimento dos PER/DCOMPs utilizados para compensação dos tributos,
...................................................................
2.2. DOS EQUÍVOCOS FORMAIS COMETIDOS PELA RECORRENTE
Da tabela acima, verifica-se que os valores declarados correspondem exatamente ao
montante total do crédito reconhecido. Contudo, a Recorrente cometeu equívocos
formais no preenchimento das Declarações de Compensação, os quais resultaram na
equivocada apuração de débitos inexistentes pelo sistema da RFB e,
consequentemente, na conclusão da insuficiência do crédito para compensação dos
débitos inicialmente declarados.
Explica-se.
Ao preencher o PER/DCOMP no 16921.14273.280907.1.3.1-05033, a Recorrente,
equivocadamente, lançou apenas os valores principais dos débitos que pretendia
compensar a título de IRPJ (R$ 29.532,80) e CSLL (R$ 111.645,57), referentes ao
mês de julho/07, sem lançar os acréscimos legais decorrentes do atraso do pagamento,
eis que o tributo venceu dia 31/08/07 e o PER/DCOMP foi transmitido em 28/09/07.

A partir da verificação do cometimento deste equívoco, em razão da impossibilidade
de retificação dos valores lançados como débitos no PER/DCOMP (art. 79, caput, §1o,
da IN 900/20084 - vigente à época), a Recorrente deveria ter realizado o cálculo
correto de proporcionalização dos débitos e transmitido novo PER/DCOMP para
compensar a diferença a título de principal (+ acréscimos legais).

Contudo, conforme já reconhecido na manifestação de inconformidade, a Recorrente
realizou um procedimento equivocado e transmitiu um novo PER/DCOMP (no
07597.10025.011007.1.3.01-0619), lançando como débito os valores referentes à
multa e aos juros apurados sobre os débitos tributários cujas compensações foram
solicitadas sem os acréscimos legais.

Ou seja, com o único intuito de regularizar os débitos já declarados sem os acréscimos
legais, a Recorrente, equivocadamente, lançou como débitos passíveis de
compensação os valores de R$ 22.193,20 a título de multa e R$ 4.174,27 de juros
(relativos ao IRPJ); e R$ 10.684,48 a título de multa e R$ 2.009,62 de juros (referentes
à CSLL), sem lançar valor a título de principal, já que estes já tinham sido já
declarados em outros PER/DCOMPs.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.919157/2011-39

.............................................................................
Ou seja, a Recorrente (de modo equivocado, mas totalmente imbuída de boa-fé)
buscou lançar os valores referentes a multa e juros em outro PER/DCOMP, para que
houvesse a compensação da totalidade dos débitos declarados já com os acréscimos
legais.
No entanto, por ter a Recorrente realizado o lançamento dos acréscimos legais como
débitos em novo PER/DCOMP ao invés de observar a proporcionalização e o correto
procedimento, o sistema da RFB não identificou os valores como sendo acréscimos
legais, mas sim como se o principal de tributos (IRPJ e CSLL) fossem.
................................................................
Ou seja, a Autoridade Julgadora ignorou todos os esclarecimentos prestados pela
Recorrente em sede de manifestação de inconformidade para afirmar que “os débitos
vencidos, cuja compensação se pretendeu não foram acrescidos de multa e juros de
mora pelo declarante”.

Portanto, o que se verifica de pronto é que o sistema apenas processou as
informações prestadas pela própria recorrente.

O que a recorrente intenta, na realidade, é que este CARF adote a competência
dos titulares da Unidades de RFB e promova uma revisão de ofício na Despacho Decisório
guerreado, o que é impossível.

A competência para revisão de ofício do ato administrativo é da autoridade que o
emitiu ou promoveu. Assim, a recorrente deveria dirigir ao titular da Unidade da RFB que emitiu
o Despacho Decisório Eletrônico e solicitar uma revisão de ofício do Despacho Decisório,
acompanhada de provas idôneas que justifiquem tal revisão.

Correta Ilustre Julgadora da DRJ quando afirma :

É importante ressaltar que o presente exame da manifestação de inconformidade segue a
lógica da verificação eletrônica dos PER/DCOMPs, limitando-se à fundamentação do
DDE controvertido, à documentação juntada na instrução do processo e aos dados
existentes nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).

Registre-se que a primeira etapa da verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo
contribuinte consiste no cálculo do saldo credor passível de ressarcimento apurado ao
fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido, ao que se segue outra etapa,
consistente em analisar se esse saldo credor passível de ressarcimento se mantém na
escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP.

A empresa não se insurge contra indeferimento de direito creditório, que foi
integralmente reconhecido no processo 10980.914.239/2011-97 - a este apensado-,
manifestando-se apenas quanto à não homologação integral das compensações
declaradas. Frise-se o despacho decisório em análise ter sido emitido de forma
automática pelo Sistema de Controle de Créditos - SCC -, com base nas informações
dos PER/DCOMPs transmitidos pelo contribuinte. A lógica da verificação eletrônica
dos PER/DCOMPs é fundamentada na legislação aplicável ao direito creditório e na
legislação tributária em geral. Nesse sentido, não cabe refutar os cálculos feitos pelo
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.919157/2011-39

sistema, que tiveram como base os dados fornecidos exclusivamente pelo próprio
contribuinte.

A despeito de sua dissertação acerca de suposta violação aos princípios da
Razoabilidade e da Moralidade Administrativa, constata-se que a matéria de fato
restringe-se à não homologação de compensações declaradas, em virtude de erros
cometidos pelo próprio contribuinte, no momento de transmissão dos PERDCOMPs. O
crédito requerido foi integralmente reconhecido, porém insuficiente para compensar
todos os valores devidos pelo interessado, posto ser uma decorrência legal inafastável a
incidência de multa e juros sobre débitos quitados após a data de vencimento.

Segundo o art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, em
vigor na data da transmissão do PER/DCOMP 40574.96838.280907.1.1.01-8237, na
compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na forma
prevista nos arts. 52 e 53 da referida IN e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da declaração de
compensação. O § 1o do mencionado art. 28 reza que a compensação total ou parcial de
tributo ou contribuição administrados pela Receita Federal será acompanhada da
compensação, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos legais.

Considerando que os débitos vencidos cuja compensação se pretendeu não foram
acrescidos de multa e juros de mora pelo declarante, o crédito oferecido em
compensação de R$ 229.684,03, integralmente reconhecido, foi utilizado para quitar,
proporcionalmente, principal, multa e juros de mora, conforme demonstrativo
“Detalhamento da Compensação e Valores Devedores” que acompanha o Despacho
Decisório, remanescendo diferenças de principal, no valor de R$ 15.935,51, sujeita a
juros de R$ 7.836,35 e à multa de R$ 3.187,10, conforme consta no despacho decisório,
que está correto.

Portanto, sem reparos ao Acórdão DRJ.

Ademais, o sistema eletrônico da RFB, ao processar pedidos de ressarcimento e
declarações de compensação tem como base as informações prestadas pela próprio
solicitante/declarante em cruzamento com as informações disponíveis em seu banco de dados.
Informações prestadas erroneamente pelo solicitante/declarante, se não retificadas, serão
processadas e o sistema emitirá um Despacho Decisório Eletrônico nelas fundamentadas.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.497 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.919157/2011-39

Fl. 375
DF CARF MF
Original